Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710911-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JARINA CAMARA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JANARI DO ARAGUAIA DA SILVA E SOUSA RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS NO IMÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A aplicação direta do artigo 26 suscita que a opção por se utilizar o instituto da decadência não é a mais adequada, tendo em vista a natureza protetiva do Direito do Consumidor. 2. A interpretação a ser dada nesse caso é a de que o art. 26 do CDC não trata de prazo decadencial, mas prescricional, dado que extingue o direito a reclamar e não o direito material em si, além de ser referente a direito subjetivo e não potestativo. 3. Incide a ambos os pedidos o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não estando, a toda evidência, nenhuma das pretensões fulminadas pela prescrição. 4. Há condições para o julgamento da causa, no que toca à determinação da responsabilidade civil da ré pelos vícios no imóvel da autora, na forma do art. 1.013 do CPC, tendo em vista que estão caracterizados. 5. Em relação às circunstâncias específicas do caso, a natureza do bem adquirido e seu sentido para a vida da autora, bem como a capacidade econômica da ré, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais cumpre as funções de compensação e punitivo-pedagógica do instituto. 6. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. 7. Apelação Civil conhecida e julgada procedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370, 464, 472, 480, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, em ligeira síntese, a imprescindibilidade da confecção da prova técnica requerida bem assim da inversão do ônus probatório, porquanto os documentos carreados para os autos, no seu entender, não seriam aptos para demonstrar a inexistência de vícios de segurança e estruturais no imóvel objeto da presente demanda. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 355, inciso I, 370, 464, 472, 480, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “para a demonstração do vício sobre o qual cingia-se lide, seriam suficientes as provas documentais juntadas aos autos, como o laudo e fotografias” (ID 14879024 - Pág. 5, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029